Tribunal: TJES
Processo: 0008816-66.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Roubo Majorado; Crime Tentado; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008816-66.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAICON DOS SANTOS BARRETO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008816-66.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAICON DOS SANTOS BARRETO, GIULIANO MIRANDA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARMA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS REJEITADA. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS.

1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Tendo em vista a atuação da defensora dativa em sede de apelação, é devida a fixação de honorários. 3. Recurso parcialmente provido.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008816-66.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAICON DOS SANTOS BARRETO, GIULIANO MIRANDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer
o reconhecimento da nulidade do
processo, por violação aos artigos 212, 204 e 155, todos do Código de Processo Penal, bem como a nulidade da prova obtida por meio de busca domiciliar realizada pela polícia militar, sem o competente mandado.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tal questão em conjunto com os demais argumentos (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia no dia 30 de junho de 2020, em Cariacica, os apelantes, em comunhão de vontades e ações entre si e com os comparsas Fernando de Jesus, vulgo "Fernandinho" e Judson Juri Nascimento Silva, vulgo "luri Motonoia" (falecidos), arma de fogo que fora emprestada pelo recorrente Giuliano, vulgo 'Nem", subtraíram, mediante emprego de grave ameaça e violência em desfavor do proprietário Ailton Sergio Ronconi, o valor em espécie de R$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais) da referida casa lotérica (conforme registro de imagens nos autos).

Na sequência, durante a fuga, o policial militar Rodrigo Moratte Petter, que estava à paisana no momento dos fatos, se identificou e deu ordem de parada, quando houve troca de tiros, vindo a óbito os comparsas dos recorrentes.

Conforme apurado, os denunciados eram integrantes da associação criminosa que atuava na região e praticavam crimes contra patrimônio, no intuito de angariar fundos para subvencionar e fortalecer o tráfico.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
réu Edimaicon como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12, da Lei nº 10.826/06, tudo na forma do art. 69 do CP, à pena de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 803 (oitocentos e três) dias-multa; e o réu Giuliano nas iras do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 35, da Lei nº 11.343/06, cuja pena alcançou 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais o pagamento de 774 (setecentos e setenta e quatro) dias-multa.

Inicialmente, a defesa de Edimaicon sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de
violação aos artigos 212, 204 e 155, todos do Código de Processo Penal, bem como a nulidade da prova obtida por meio de busca domiciliar, realizada pela polícia militar, sem o competente mandado.

Ocorre que, não há que se falar em violação de domicílio, pois após detida análise dos autos, verifica-se que os policiais militares realizaram a busca domiciliar na residência do apelante, sem a prévia autorização judicial,
após receberem denúncias do paradeiro dos supostos envolvidos no roubo, tendo sido, a ação realizada com o devido amparo de fundadas razões, ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas.

Ademais, extrai-se do conjunto probatório juntados à presente ação penal que a entrada foi
autorizada pelos reais proprietários dos imóveis em todas as residências diligenciadas.

Inclusive, no local aonde foi encontrado o papel com anotação do tráfico, o proprietário e locador do imóvel, ao autorizar a entrada dos militares, disse que o réu Edimaicon havia abandonado o local às pressas após retirar alguns pertences pessoais.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DAS PRO VAS OBTIDAS. NAO vERIFICAcA0. PRESENA DE JUSTA CAUSA PARA 0 INGRESSO DE POLICIAIS A RESIDENCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO INADEQUADA DA CA USA DE AUMENTO PRE VISTA NO ART 40, IV DA LEI 11.343106. PARCIAL PRO VIMENTO. 1
. Não há que se falar em ilegalidade na obtenção das provas dos autos eis que segundo o STF, a entrada forçada de policiais em domicílio em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparadas em justa causa, fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que se mostra presente nos autos.
2. Em só tratando do crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.34312006. 3. Afastamento da causa de aumento do Art. 40, IV da Lei 11.343106, qual sofá, a prática do tráfico do drogas com emprego de arma de fogo, isso porque foram apreendidas na residência da apelante 05 (cinco) munições calibre .44 intactas desacompanhada de qualquer arma de fogo. Desta feita, adequado seria o entendimento pela aplicação do concurso material de crimes entre o tráfico do drogas e o porte ilegal do munições, o que se mostra inviável na presente apelação pelo princípio
non reformatio in pejus
. 4. Parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena aplicada. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190060611, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA. Órgão julgador: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2011012021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021).

Ressalta-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 08/10/2010).

Oportuno destacar que, o crime de associação de tráfico ilícito de entorpecentes é delito permanente, de modo que,
os fatos narrados configuram estado flagrancial.

Nessa linha, é pacífico o entendimento consolidado pela jurisprudência superior, sobre a irrelevância da expedição de mandado judicial em se tratando de flagrante de crimes permanentes, como na hipótese destes autos, cuja natureza permite à polícia adentrar no domicílio para fazer cessar a prática criminosa, em qualquer horário, não olvidando que o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito, entre outras hipóteses ali taxadas.

No tocante à alegação de violação dos artigos 212, 204 e 155, todos do Código de Processo Penal, porquanto as declarações foram precedidas da leitura da denúncia, bem como realização de perguntas que supostamente teriam induzido as respostas do sentenciado, não verifico suposta ocorrência desta nulidade nos autos.

Isto porque, constata-se que nenhum dos dispositivos indicados proíbe a leitura dos depoimentos realizados em sede policial. Ademais, as pessoas ouvidas não se limitaram a confirmar a versão apresentada perante a autoridade policial, sendo oportunizado a defesa a participação efetiva com formulação de perguntas assim como a solicitação de esclarecimentos a vítima, testemunhas e réu. Nesse contexto, a alegação no sentido de que a leitura induziu as respostas denota mera ilação da defesa.

Além disso, tem-se que também não se demonstrou efetivo prejuízo ao recorrente,
conformo impõe o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP, uma vez que o contraditório e a ampla defesa foi devidamente observado.

Prosseguindo no exame do recurso, insurgem-se os apelantes quanto à
ausência de prova do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas que, concluo, mais uma vez, sem razão.

Verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo auto de apreensão a fl. 32, a folha de papel com anotações da gestão do tráfico de drogas, cópia a fl. 120, bem como pelos depoimentos das testemunhas e os interrogatórios dos recorrentes (
mídia a fl. 424)
, que Edimaicon e Giuliano, estavam associados com "Yuri" e "Fernandim" para praticarem o tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos, confirmando a convicção da ocorrência do crime pelo douto magistrado de primeiro grau que,
Giuliano confessou que traficava para o falecido Iuri e estava devendo R$400,00 reais para o mesmo, sendo seu ponto de venda localizado na rua 23 de Maio.

Por sua vez, Edimaicon, em juízo disse que tinha dívida de droga com

IURI e FERNANDINHO e por isso foi fazer o roubo com eles.

As confissões dos réus somadas as anotações de "Gestão" contidas às fls. 120 comprovam que os apelantes e os dois falecidos, estavam associados de forma permanente e estável, para fazerem a mercancia de drogas ilícitas.

Consta no papel apreendido as seguintes informações:

Baiano passou uma cX28 p1 Nem 200

Nem já devia 200

IURI 313

Sumiu 1 cx 200

Fernandim ficou sábado dia na BR 200

Yuri BR noite l cx virando + 1 fechada

5 cargas ficou c/ Fernandim 1.000

Assim, fica claro que cada um tinha sua função, um porto de venda e um horário certo para fazerem comercialização dos entorpecentes, ficando provado o vínculo associativo entre os mesmos, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Continuando, a defesa de Giuliano, requer a sua absolvição da prática do delito de roubo qualificado.

Contudo, não obstante os argumentos da douta defesa, o édito condenatório do apelante também merece ser preservado, diante das declarações prestadas pelas testemunhas e pela vítima em juízo (mídia fl. 424), cujos trechos transcrevo:

DEPOIMENTO DO PM MATHEUS AUGUSTO SCARDUA MARTINS:

[...] se recorda dos fatos narrados da denúncia; foi acionado para fazer a parte procedimental; os acusados não foram presos nos dias dos fatos; a polícia civil e o setor de inteligência do batalhão especial da PM fizeram diligências em conjunto;
no dia dos fatos dos indivíduos foram reconhecidos, por isso a força policial foi à residência deles e encontraram as anotações do tráfico
; e começaram a surgir informações sobre quem seria o terceiro elemento que estava vestido de gari, sobre o uso do UBER e a informação sobre o bairro Zumbi dos Palmares; salvo engano a prisão foi efetuada em Vila Velha, na casa de uma menina, lá encontraram o dinheiro, as munições, EDIMAICON falou que era ele mesmo o autor do crime, havia comprado a arma para se defender e tentar a fuga para São Mateus; antes de chegarem na casa aonde EDIMAICON estava eles foram à casa de GIULIANO, e com as informações de GIULIANO chegaram a EDIMAICON; que o roubo foi praticado por 3 pessoas; pelo que se recorda o GIULIANO não estava no local do roubo, apenas emprestou a arma para que os outros 3 (EDIMAICON e os dois falecidos) praticassem o crime; o caderno da anotação do tráfico foi encontrada na primeira casa que os policiais estiveram, aonde GIULIANO estava; pelo que se recorda GIULIANO confessou ter emprestado a arma para o roubo e EDIMAICON confessou a prática criminosa, até porque com ele foram encontrados muitos objetos relacionados ao crime (munições, dinheiro, roupa de gari). Os acusados não resistiram a prisão. [...]

DECLARAÇÕES DO PM RODRIGO MORATTE PETTER:

[...] estava à paisana no dia dos fatos, estacionou o carro e ouviu os disparos de arma de fogo; não viu os criminosos entrarem na loteria; ao descer do carro procurou se abrigar e percebeu que os comerciantes estavam fechando as lojas, tentou perguntar a uma pessoa em situação de rua o que estava acontecendo mas ela não soube informar; neste momento o depoente viu 3 pessoas saindo da loteria; conseguiu ver que dois estavam armados; o depoente deu voz de prisão um dos criminosos efetuou disparo contra ele, e um dos criminosos se evadiu; a pessoa que se evadiu estava vestida de gari, com arma em uma das mãos e o malote de dinheiro em outra; no dia seguinte ficou sabendo que a pessoa vestida de gari foi presa
e também foi presa a pessoa que emprestou a arma e pediu o UBER para a fuga;
a vítima foi agredida fisicamente pelos denunciados, estava com a boca sangrando. [...]

DECLARAÇÕES DO CLENILTON OLIVEIRA MORATTE

[...]estava no local do crime com o PM RODRIGO, tinham acabado de chegar no local, saindo do carro, quando o depoente ouviu os disparos, momento em que o depoente se escondeu; em seguida o PM deu voz de prisão e houve a troca de tiros; que não viu muita coisa pois estava escondido; não soube prestar outros esclarecimentos. [...]

DEPOIMENTO DO PC/ES JOMAR SANTA RITA DE ASSIS:

[...] participou da apuração sobre o roubo; o crime foi de repercussão e chegaram várias denúncias anônimas e uma das denúncias dava conta do envolvimento de um dos réus na participação do crime; chegando na casa a pessoa negou a participação mas reconheceu um dos réus como autores e indicou a casa aonde ele habitava; que nesta casa encontraram as anotações referentes a tráfico de drogas, e os acusados moravam juntos naquele local, na casa moravam EDIMAICON e os dois indivíduos que faleceram no local do roubo; um dos acusados era chamado de “BAIANO”, EDIMAICON, e foi apontado como liderança do grupo que estava tentando se estabelecer no bairro como traficantes; na manhã seguinte do crime o EDIMAICON passou na casa, pegou suas coisas e abandonou a casa, esta informação foi passada pelo proprietário/locatário do imóvel; identificaram o veículo usado por EDIMAICON para fuga, verificaram se tratar de um UBER; EDIMAICON é da Bahia e quando fizeram levantamento descobriram que naquele Estado ele já respondia a vários processos, inclusive homicídio de um rival do tráfico; quando EDIMAICON foi encontrado pelos policiais ele estava em poder de objetos do crime e utilizados no crime, além de parte do dinheiro e confessou para os policiais sua participação; “NEM”,
GIULIANO foi quem conseguiu uma, das duas, armas de fogo utilizada no crime, e auxiliou na fuga,

chamando o UBER
; EDIMAICON parece ter vindo para o Espírito Santo, para se furtar a responder aos processos criminais na Bahia; foi encontrado apenas o caderno com anotação do tráfico; primeiro prenderam o “NEM”; estava presente quando os dois confessaram a prática do crime. Os acusados não resistiram à prisão. [...]

DEPOIMENTO DA VÍTIMA AILTON SERGIO RANCONI:

[...]os fatos aconteceram muito rápido; enquanto estava abrindo a porta da lotérica três homens chegaram forçando a entrada, agrediram fisicamente o depoente, pediram para abrir o cofre e saíram em seguida efetuando disparos de arma de fogo; foi agredido com tapa e soco; o estabelecimento tinha circuito interno de segurança e na filmagem é possível ver um dos criminosos vestido com roupa de gari; a ação dos criminosos foi muito rápida; foram subtraídos mais de R$ 4.000,00; o acusado estava sozinho na lotérica; o depoente ouviu os assaltantes disparando arma, depois houve troca de tiros, mas não se recorda se o tiro foi dado dentro da lotérica ou na rua; não tem condições de reconhecer os acusados pois a ação foi rápida e foi obrigado a ficar com a cabeça abaixada; recuperou parte do dinheiro, mas ainda ficou no prejuízo; dois bandidos foram baleados na porta do estabelecimento. [...]

Verifica-se que o corréu Giuliano, apesar de não ter participado do assalto, tinha ciência e emprestou um revólver calibre 38, bem como era dono do simulacro e da arma de fogo, consignando, ainda que prestou apoio durante a fuga, pois queria a arma de volta e a sua parte do dinheiro.

Assim,
restou devidamente provado que o recorrente atuou em conluio com outras três pessoas, Edimaicon, luri e Fernando, na prática do roubo qualificado.

Subsidiariamente, o apelante requer a aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, em sua fração máxima, qual seja de 1/3.

Registra-se que a causa redutora de pena na fração de 1/6 deve ser mantida, posto que a participação do recorrente Giuliano teve fundamental importância,
tendo sido a grave ameaça/violência exercida com a arma de fogo e o simulacro que ele forneceu para os assaltantes. Ademais, o corréu Edimaicon quase conseguiu ficar impune porque Giuliano o estava auxiliando para fugir. E, como se não bastasse, ele recebeu parte do dinheiro subtraído.

Mais adiante, a defesa de Edimaicon almeja
a aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos no art. 12 da Lei n.º 10.826/003 e 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Não obstante o esforço argumentativo, não há como acolher a pretensão recursal.

Tem-se o princípio da consunção quando uma infração penal serve, inicialmente, como meio, ou fase necessária para a execução de outro crime. A aplicação desse princípio pressupõe, obrigatoriamente, a análise acerca da existência de nexo de dependência entre as condutas ilícitas, o que não se verifica entre os crimes ora analisados.

A conduta de portar ilegalmente arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de roubo, na medida em que se tratam de crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos.

Salienta-se que no roubo qualificado, o crime é contra o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social

Ademais, os tipos penais, ora sob análise, possuem natureza jurídica distintas, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato.

Não há, portanto, no caso em apreço, a possibilidade de absorção da conduta menos grave (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido) pela mais danosa (roubo qualificado), sendo um caso típico de concurso material, como definido na sentença.

Assim, conclui-se que os delitos são completamente autônomos e dissociados (artigo 69 do Código Penal), devendo ser a condenação da sentença mantida em seus exatos termos, como bem fundamentado pelo magistrado
a quo:

[...] No caso dos autos não se aplica o princípio da consunção pois estamos diante de crimes autônomos e independentes. Pois o crime de posse de arma de fogo é crime permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, enquanto o réu possuir ou manter sob sua guarda munição em desacordo com determinação legal o crime estará se consumando.

Logo, como EDIMAICON foi preso dias depois do roubo na posse das munições não há falar em absorção do crime de posse de arma pelo crime de roubo qualificado.

Ademais, analisando as declarações prestadas por EDIMAICON perante a autoridade policial, fica ainda mais evidente a independência das condutas.
Isso porque, durante o roubo ele utilizou uma arma calibre 38, e no momento da prisão estava na posse de munições calibre .380.

A diferença de calibre entre a arma utilizada no crime e as munições apreendidas em sua posse evidencia a independência das condutas, reforçando a tese de crimes autônomos.
[...]

Continuando, no que tange ao pleito de redução da pena-base para o mínimo legal em relação ao crime de roubo qualificado, realizado pela defesa de Edimaicon, entendo que o mesmo não há como ser acolhido.

Nota-se que os vetores da “conduta social” e “motivo do crime”, foram valorados desfavoravelmente ao réu, de modo bem fundamentado pelo sentenciante. Isso porque o apelante
praticou o crime enquanto gozava de liberdade provisória, concedida na ação penal nº 0000128-15.2019.8.08.0015, instaurada para apurar o envolvimento dele com o crime de receptação, demonstrando desprezo pela justiça e certeza da impunidade. Ademais, o réu confessou que a prática do roubo foi motivada por dívidas decorrentes do tráfico de drogas, ou seja, por motivo fútil.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão das 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas ao recorrente como acima já discorrido, o que entendo ser absolutamente proporcional e razoável.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Em relação à pretensão de Giuliano, em suas razões, de recorrer em liberdade, não vejo como acolhê-la, uma vez
que a manutenção de sua custódia está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo
na prática do delito,
enquanto gozava de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de outras medidas, situação que demonstra o descaso do réu com a justiça,
reforçada diante da condenação dos crimes de roubo qualificado e associação por tráfico, bem como pelo regime que ora se impõem.

No que tange ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Com relação ao prequestionamento, a Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] III -
O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes.
Não é o caso dos autos. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante Giulian, o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra.

FABRICIA PERES, inscrita na OAB/ES 15.958, nomeada para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso para arbitrar honorários advocatícios pela atuação da patrona nomeada na qualidade de defensora dativa.

É como voto.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.